Tribunal: STF
Processo: AC 4016
Classe: AC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, pleiteando a suspensão, “até o julgamento definitivo da ação principal, e para o resguardo desta, os efeitos da indevida inscrição do Autor no CAUC, garantindo as transferências dos recursos federais e créditos”. Requer, ainda, sejam garantidos “o contraditório e a ampla defesa previamente a qualquer inscrição no CAUC, em relação a eventual pendência própria, na forma preconizada pelo § 2°, do art. 2°, da Lei n° 10.522/02, bem como seja garantida a emissão da certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa quanto às obrigações” (e-doc. 2, p. 37).



    2. A tutela liminar foi parcialmente deferida, em decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, Relator originário do feito. Na oportunidade, Sua Excelência determinou fosse “afastado o óbice à celebração de operações de crédito e à transferência de recursos federais decorrente do lançamento do Estado do Maranhão nos cadastros federais de inadimplência, alusivo às pendências relacionadas aos números de CNPJ mencionados no relatório, bem como emitida a Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa – CPD-EN quanto às referidas obrigações, até que venha a ser oportunizado o direito ao contraditório” (e-doc. 15, p. 6). 



    3. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental pela União (e-doc. 21 e e-doc. 24).



    4. A União apresentou contestação (e-doc. 27).



    5. Os autos foram a mim redistribuídos, nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do RISTF, em 16/12/2021.



    6. Considerado o lapso temporal transcorrido desde a propositura da ação cautelar, em despacho de 05/11/2025 (e-doc. 28), determinei que o Estado do Maranhão se manifestasse, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrando o eventual interesse no prosseguimento do feito.



    8. Transcorrido o prazo (e-doc. 31) e ausente manifestação da parte autora, deve ser reconhecida a perda superveniente de interesse processual.



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Prejudicado, por consequência, o agravo interposto pela União.



    10. Atento ao princípio da causalidade, condeno o Estado do Maranhão ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, os quais, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 10, do CPC, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).



    Publique-se e intimem-se. Preclusa essa decisão e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator